Tribunal: STF
Processo: ARE 1585541
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 932 DO CPC. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CULPA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 — De acordo com o art. 932, IV, do CPC/2015, só é possível negar provimento ao recurso, através de decisão unipessoal do Relator, quando a decisão recorrida alinhar-se: (a) a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (b) a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
2- Na hipótese, pela simples leitura dos fundamentos invocados na decisão monocrática, vislumbra-se que o desacolhimento das razões apelatórias tem como base a Súmula do STJ (n. 543), assim como em jurisprudência consolidada na ambiência da referida Corte Especial, o que autoriza, portanto, o julgamento do recurso de apelação de forma unipessoal.
3- De outro lado, ainda que não fosse esse o caso, consoante o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, eventual inadequação da forma unipessoal de julgamento não é causa de nulidade por ofensa ao princípio da colegialidade diante da possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado, em que serão discutidas as questões apreciadas na decisão monocrática. Logo, não há que se falar em nulidade da decisão ora objurgada.
4- Prosseguindo, no mérito, a parte recorrida ajuizou ação visando a rescisão do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel formalizado no ano de 2015 com a Recorrente, tendo por objeto a aquisição do lote 25 (vinte e cinco), da quadra D11 do Loteamento CELEBRATION VILLE 1000, medindo área total de 250 m 2 (duzentos e cinquenta metros quadrados), localizado no município de Aquiraz/CE, pelo de 85.975,00 (oitenta e cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais).
5- Em que pese tenha argumentado o autor/agravado o atraso na entrega do empreendimento como fundamento ao pedido de rescisão, reconheceu o douto juízo a quo inexistência da mora por parte da recorrente, atribuindo culpa àquele pelo desfazimento do negócio - questão esta que não está em discussão, considerando a ausência de recurso do autor. Com efeito, o desfazimento do contrato assegura ao comprador o direito à restituição das parcelas pagas, com retenção pelo vendedor de um percentual sobre o valor pago, a título de ressarcimento das despesas havidas com a divulgação e comercialização do contrato. O STJ, por sua vez, matéria, inclusive já sumulada, tem decidido que: "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento". (Súmula 543).
6- Ademais, o consumidor detém direito subjetivo à resolução contratual, que se opera por simples manifestação de vontade da parte que não tem mais interesse em dar continuidade ao vínculo contratual por não mais possuir condições econômicas para arcar com o pagamento das prestações pactuadas com a promitente-vendedora. Em tais casos, o Superior Tribunal de Justiça (ST3) tem entendimento firmado no sentido de que "em caso de resolução do compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, é lícita a cláusula contratual prevendo a retenção de 10% a 25% dos valores pagos".
7- Na hipótese, vejo que o percentual arbitrado a título de retenção pelo juiz de primeiro grau, em 20% (vinte por cento) sobre o valor até então pago pelos autores no patamar aproximado de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), gerando a retenção de aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais), mostra-se suficiente para cobrir as despesas administrativas desembolsadas pela vendedora recorrente para a transação, pelo que não deve ser majorada.
8- As arras, quando confirmatórias, constituem um pacto acessório que tem como finalidade a entrega de algum bem, em geral determinada soma em dinheiro, para assegurar ou confirmar a obrigação principal assumida e, de igual modo, para garantir o direito de desistência (cf. Nader, Paulo. Curso de direito civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 452). Nesta ordem de ideias, o percentual a ser devolvido deve ser calculado sobre a totalidade dos neste valores montante vertidos tanto as pela promitente compradora, compreendidos arras como as parcelas propriamente ditas.
9- Recurso conhecido e desprovido. 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, e 170 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente